Tribunal: TJMT
Processo: 1003504-82.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003504-82.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), ANA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA - CPF: 304.131.761-34 (EMBARGADO), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 178.943.101-82 (EMBARGADO), DANIEL BERNARDO FELIPE - CPF: 415.365.501-59 (EMBARGADO), JULIANA ITALIA BORGES - CPF: 572.299.291-72 (EMBARGADO), MANOEL GOMES FILHO - CPF: 104.600.479-49 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO FRATUCHELI - CPF: 524.187.319-87 (EMBARGADO), JOAO PINTO DOS SANTOS - CPF: 704.772.561-04 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 028.324.961-72 (EMBARGADO), SAMIR ARABI - CPF: 142.623.201-20 (EMBARGADO), VILMA CANALI - CPF: 373.015.199-15 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003504-82.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

EMBARGADOS:

ANA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, conheceu em parte do agravo de instrumento, e nesta parte, deu-lhe parcial provimento apenas para suspender a condenação dos honorários de sucumbência e a incidência da multa do art. 523, § 1º, do CPC.

O embargante alega que o acórdão é omisso, haja vista a necessidade de extinção do feito diante da necessidade de prévia liquidação da sentença, pois ausente o título líquido, certo e exigível.

Defende a ausência de fundamentos válidos para justificar o afastamento dos precedentes firmados no RE 573.232-SC, 885.658-SP, 836.123-SP e 612.043-PR no tocante a matéria relativa à ilegitimidade da parte embargada, asseverando, para tanto, que “
EM AÇÕES PROPOSTAS POR ENTIDADES ASSOCIATIVAS, APENAS OS ASSOCIADOS QUE TENHAM DADO AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA SUA PROPOSITURA PODERÃO EXECUTAR O TÍTULO JUDICIAL
” (sic).

Por outro lado, sustenta haver obscuridade no julgado, por entender que o julgamento do REsp nº 1.391.198-RS pelo STJ não possui qualquer relação com o caso em apreço, motivo pelo qual entende haver a necessidade de aplicação do ‘
distinguishing
’.

Ainda, levanta questão de ordem pública, asseverando que deve ser apreciada por esta C. Câmara a ruptura da estabilidade da coisa julgada e violação dos arts. 460, parágrafo único, 467 e 468, todos do CPC, uma vez que a sentença proferida em ação civil pública fará coisa julgada "erga omnes", que conduz a impossibilidade de os ora embargados executarem a decisão proferida pelo Judiciário Paranaense.

Discorre que a presente ação discute exclusivamente os supostos expurgos decorrentes do Plano Verão, ou seja, de janeiro de 1989, porém a sentença e o acórdão só dispuseram sobre janeiro de 1989. Explica que “
quando a ação foi proposta, em 1993, já haviam sido publicados os Planos Collor I e Collor II e já havia no Judiciário um grande número de ações discutindo os índices de correção monetária aplicáveis em março de 1990 e janeiro de 1991. Mesmo assim a inicial preferiu não incluí-los no pedido
” (sic).

Afiança que a r. decisão agravada acobertou índices de correção monetária diferentes dos oficiais, como se a coisa julgada neste processo alcançasse os alegados “expurgos” dos Planos Collor I e II.

Menciona que há omissão no
decisum
quanto à menção do art. 97 da CF para declarar inconstitucional lei ou ato normativo do Poder Público, no que concerne à ilegitimidade da parte embargada que não comprovou a filiação ao IDEC.

Por fim, argumenta que “
a decisão impugnada deve conter, necessariamente, a descrição dos fatos, de molde a ensejar que o processo de subsunção feito pelo Juízo a quo possa ser avaliado e eventualmente refeito pelos Tribunais Superiores, a partir do material constante do próprio acórdão
” (sic), de modo que pede menção quanto à comprovação pela parte embargada de filiação ao instituto autor da Ação Civil Pública (IDEC), e a habilitação na referida demanda coletiva.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado os vícios apontados, prequestionando os dispositivos de lei (id. 93280495).

Os embargados se manifestaram defendendo que não decisão não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro (id. 94457454).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA
–
EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – TEMA 1.016 DO STF
–
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS –
TERMO FINAL – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO, SOB PENA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO EM CASO DE REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC – INCABÍVEL
–

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A liquidação quanto aos valores devidos a título de expurgos inflacionários pode ser feita no bojo dos autos, não havendo necessidade de liquidação judicial.

Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec.

É cabível os juros remuneratórios sobre os expurgos inflacionários até a data do encerramento da conta poupança.

Há repercussão geral da questão constitucional referente à inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária dos depósitos judiciais. Tema 1.016 do STF.

Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Inteligência da Súmula nº
519 do STJ.

Não se aplica a
multa do art. 523, § 1º, do CPC em casos de cumprimento individual de sentença coletiva, salvo se houver sua prévia liquidação, razão pela qual esta deve ser excluída.

Agravo interno prejudicado.”

Ao contrário do que afirma a instituição embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da sua discordância, conforme se observa da decisão recorrida, já houve pronunciamento desta Relatoria no sentido de que não há necessidade de prévia liquidação da sentença. Ademais, restou consignado no voto condutor quanto à ilegitimidade ativa que “
é prescindível a demonstração, pelo poupador, de eventual vinculação ao IDEC ou de concessão de autorização individual, ante a inexistência de previsão legal nesse sentido
” (sic).

Outrossim, qualquer questão quanto ao alcance dos alegados “expurgos” dos Planos Collor I e II, será tratada no Tema 1.016 do STF.

Portanto, não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022, do CPC, os embargos opostos não merecem acolhimento, pois a decisão embargada apenas colide com as teses apresentadas pelo embargante.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, segue orientação desta c. Câmara julgadora em caso absolutamente análogo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS
– REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”
(TJ-MT - ED: 00517778020198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/11/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/11/2019)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
Art. 80, inciso VII e
1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021